Tribunal: TJMT
Processo: 1038786-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038786-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUELI ROLF - CPF: 615.992.711-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 38.053.184/0001-20 (APELADO), CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS - CPF: 887.379.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

SUELI ROLF
.

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A. e CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. CARACTERIZADO.
CANCELAMENTO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO VALOR

NO
CURSO DA AÇÃO.
PRETENSÃO PARCIALMENTE SATISFEITA.
VALOR IRRISÓRIO.
DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DAS EMPRESAS APELADAS.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de desconstituição do débito e restituição das quantias pagas, e julgou improcedente o pleito por danos morais, cuja demanda visava o cancelamento do serviço de seguro, que a consumidora alega não ter contratado, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de conduta ilícita por parte
das apeladas
ao realizar descontos na conta bancária da apelante, d
e
serviço de seguro
não contratado, bem como, a existência de danos morais oriundos
do referido fato e, ainda possibilidade de restituição em dobro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Conduta ilícita – Ausência de relação contratual. A instituição financeira não comprovou a regularidade dos descontos realizados
, ante a falta de anuência do consumidor
pela pactuação do seguro
. / Código de Processo Civil, art. 373, II.

3.
Inexistência de provas dos danos morais. Os descontos indevidos na conta bancária
de valor irrisório
configuram mero aborrecimento, não sendo suficientes para ensejar indenização por dano moral. / Código Civil, art. 186.

4.
Restituição simples dos valores descontados. Ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, afastando a devolução em dobro. / Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
A ocorrência de descontos de seguro em conta corrente do consumidor
, sem provas da contratação
, evidencia a responsabilidade civil das parte
s
apeladas.
A parte apelante
não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Não comprovado a má-fé não há que se falar em
devolução em dobro.
"

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 186; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734 RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.05.2017
; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro
Raul Araújo
, QUARTA
TURMA,
j.
02/04/2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
nos autos da Ação Declaratória no
1038786-24.2022.8.11.0041, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em relação ao pedido de desconstituição do débito e restituição das quantias pagas
, bem como, julgou improcedente o pleito por danos morais
,
cuja demanda visava
o cancelamento
do serviço
de seguro
, que o consumidor alega a inexistência da contratação, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente
e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita –
Ausência de relação contratual
.

2. Da existência
de provas
dos danos morais.

3. Do valo
r
indenizatório a título de danos morais.

4. Da devolução em dobro.

A parte apelada
CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL
apresentou suas contrarrazões (ID.
262711806
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada BANCO BRADESCO S.A. apresentou suas contrarrazões (ID. 262711804), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SUELI ROLF.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A. e CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou nos autos da Ação Declaratória no 1038786-24.2022.8.11.0041, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em relação ao pedido de desconstituição do débito e restituição das quantias pagas, bem como, julgou improcedente o pleito por danos morais, cuja demanda visava o cancelamento do serviço de seguro, que o consumidor alega a inexistência da contratação, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelada BANCO
BRADESCO
S.A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar em destaque.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da conduta ilícita – Ausência de relação contratual.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador a realização de descontos
na conta
da parte
apelante
,
referente a serviço de seguro, cuja contratação
a consumidora alega não ter contratado
.

A
s partes apeladas
, por sua vez, sustenta
m

a perda do objeto, isto porque, já foi realizado o cancelamento e
a
devolução do valor descontado
.

Pois bem.

A meu ver, tal tese jurídica recursal deve ser
acolhida
, eis que, compulsando os autos,
verifica-se que
o desconto sob a rubrica “
CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL” ocorreu indevidamente
(ID. 262711754 – p. 17)
,
devido à ausência de contratação do referido serviço
, fato que evidencia a falha na prestação do serviço.

Desse modo, entendo que razão assiste a parte apelante, pois,

as partes apeladas
não trouxe
ram
aos autos provas aptas a corroborar com os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbi
ram
, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Ademais,
embora reconhecido a falha na prestação do serviço,
c
om relação ao pleito pelo cancelamento do serviço de seguro, entendo que tal pretensão foi satisfeita, conforme documento carreado aos autos em ID. 262711778
, o qual demonstra
a realização do cancelamento do contrato “sub
judice”.
No entanto, tal
fato
não obsta a análise e
a possibilidade de reconhecimento da ocorrência dos danos extrapatrimoniais
, o qual será analisado no tópico 2.2.

Diante dessas considerações, é imperativo reconhecer a responsabilidade civil da parte apelante, pois restou comprovada a falha na prestação do serviço ao realizar descontos
em conta bancária da parte apelante
,
referente a serviço não contratado
.
Contudo
,
no que tange ao pedido de cancelamento
do contrato, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a perda do objeto.

2.
2.
Da existência de provas dos danos morais.

Entretanto, no que concerne ao pedido indenizatório, entendo que,
não
merece acolhida tal pretensão recursal da parte
apelante
, uma vez que,
o desconto indevido
em
conta corrente
, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, notadamente, no caso dos autos em que se trata de valor irrisório
de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos)
.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art.

5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende
que ?a
caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao
crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
"A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022) (
g.n
.)

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TJMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte
apelante
não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.3
.
Da devolução em dobro
.

Com relação a tal tese recursal, no que tange ao pleito pel
a
restituição em dobro, tenho que
deve
ser
rejeitada
tal tese, eis que, a falha administrativa não implica presumidamente em reconhecimento da má-fé, devendo, esta ser comprovado.

No caso em análise, ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira apelada, logo, não há como admitir a aplicação do
disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo,
rejeito
o presente pleito recursal,
mantendo-se a r. objurgada
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para o fim
de reconhecer a responsabilidade civil das
partes apeladas
, mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025